Tribunal: TJDFT
Processo: 0717239-40.2024.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. TRATAMENTO DE CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ADMINISTRADORA E OPERADORA. DANO MATERIAL MANTIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DAS REQUERIDAS DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que determinou o restabelecimento do plano de saúde coletivo por adesão cancelado unilateralmente, reconhecendo a responsabilidade solidária das rés e condenando-as ao pagamento de danos materiais, mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a administradora de benefícios de saúde é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se a rescisão unilateral do plano coletivo ocorreu em conformidade com a legislação vigente; (iii) determinar se a interrupção do plano de saúde, nas circunstâncias do caso, enseja reparação por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A administradora de benefícios, embora não preste diretamente serviços médicos, integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente por vícios na prestação do serviço, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
4. A alegação de ilegitimidade passiva não se sustenta diante da relação jurídica comprovada e da responsabilidade solidária entre os fornecedores do plano de saúde coletivo.
5. A rescisão unilateral do contrato coletivo por adesão somente é válida quando observados os requisitos legais, especialmente o prazo mínimo de 12 meses de vigência, notificação prévia de 60 dias e garantia da portabilidade sem carência, conforme previsto na RN ANS no 557/2022, na RN ANS no 509/2022 e na jurisprudência do STJ.
6. No caso concreto, as requeridas não comprovaram a notificação prévia formal da beneficiária, tampouco garantiram a migração para plano equivalente, tornando irregular o cancelamento do contrato.
7. A rescisão contratual ocorreu durante tratamento contínuo de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), situação que impõe reforçada proteção à saúde e à dignidade do consumidor hipervulnerável.
8. A ausência de comunicação eficaz e de plano alternativo comprometeu a continuidade do tratamento, violando os princípios da boa-fé objetiva, da confiança legítima e da proteção do consumidor.
9. Restando comprovado o pagamento de R$ 840,00 pela genitora para custear parte do tratamento durante o período de cancelamento indevido, impõe-se a manutenção da condenação por danos materiais.
10. A interrupção abrupta e injustificada da cobertura assistencial, em contexto de especial vulnerabilidade, configura ofensa à dignidade do beneficiário, ensejando reparação por dano moral, fixada em R$ 10.000,00.
11. Diante da sucumbência mínima dos autores, impõe-se a readequação da distribuição dos ônus sucumbenciais, com condenação exclusiva das requeridas ao pagamento de honorários fixados e majorados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso das requeridas desprovido. Recurso dos autores parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A administradora de benefícios de plano de saúde coletivo responde solidariamente com a operadora pelos vícios na prestação do serviço.
2. A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo por adesão é inválida quando ausente notificação prévia adequada e garantia de portabilidade.
3. A interrupção abrupta de plano de saúde em meio a tratamento contínuo de criança com TEA configura violação à dignidade do consumidor e enseja indenização por danos morais.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 186 e 944; CPC, arts. 85, § 11, e 86, parágrafo único; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, 7o, parágrafo único, 14, 18, 25, § 1o e 51, IV; Lei no 9.656/1998, art. 8o, § 3o, “b”; RN ANS no 557/2022, art. 23; RN ANS no 509/2022, Anexo I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; STJ, Tema 1.082; TJDFT, Acórdão 1942514, Rel. Alfeu Machado, 06.11.2024; TJDFT, Acórdão 1951655, Rel. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 27.11.2024; TJDFT, Acórdão 1943746, Rel. Carmen Bittencourt, 12.11.2024.